Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. VALOR. CAUSA. AÇÃO. DECLARATÓRIA. DÉBITO FISCAL. ATUALIZAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE. SELIC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1062. STF. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do acórdão prolatado pelo egrégio Conselho Especial desta Corte no julgamento da arguição de inconstitucionalidade n.o 2016.00.2.031555-3, a atualização (correção monetária e juros moratórios) dos créditos tributários do Distrito Federal deve ser limitada à Selic – índice adotado pela União para atualização de seus créditos tributários, que abarca tanto a correção monetária quanto os juros de mora –, nos meses em que o critério utilizado pela Lei Complementar Distrital n.o 435/2011 (INPC + juros de mora de 1% ao mês) a supere.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário analisado pela sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, ARE no 1216078 RG, tema no 1062, fixou o entendimento de que “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
3. Apesar da coincidência entre o entendimento adotado por esta Corte de Justiça quando da análise da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3 e aquele fixado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema no 1062, a Corte Constitucional optou por não modular os efeitos do julgamento por ela proferido, motivo pelo qual esse Tribunal de Justiça, ao fazê-lo, adotou posição contrária àquela estabelecida pelo STF no que concerne ao alcance do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Complementar distrital 435/2011.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.
5. Recurso do autor conhecido e provido.